Tribunal: TJMT
Processo: 1017644-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017644-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), ALISSON MORAES DA COSTA - CPF: 010.489.661-27 (AGRAVANTE), COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO - EXISTÊNCIA
DE PROCESSOS CRIMINAL E ADMINISTRATIVO
– DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI No 10.076/2014 – CONDIÇÃO MORAL - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - NÃO CONFIGURADA - PRECEDENTES DO STF – LIMINAR INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A exclusão do Quadro de Acesso à promoção ampara-se
em determinação legal expressa (
não ser considerado possuidor de conceito moral
), não havendo qualquer abuso ou ilegalidade por parte da autoridade dita coatora, ora Agravada, a justificar a concessão da liminar postulada.

2.

O Supremo Tribunal Federal, em jurisprudência reiterada, assentou que o princípio da presunção de inocência, previsto no inc. LVII do art. 5o da
Constituição
da República, é restrito à esfera do direito penal, que não impede que lei infraconstitucional condicione a inclusão de
militar
no quadro de acesso a promoção não estar
respondendo
a
processo

criminal
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017644-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
ALISSON MORAES DA COSTA

AGRAVADO:
COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto por
Alisson Moraes da Costa
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara
Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos do Mandado de Segurança n.1006252-49.2021.8.11.0045
, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava à promoção na patente de CB QPMMT.

Extrai-se dos autos que, o Agravante é policial militar, lotado no XIV CR/13o BPM, admitido nas fileiras da PMMT em 7/2/2011.

Em síntese, afirma que,
foi arbitrariamente excluído do ato promocional, por decisão da Recorrida, que não o considerou apto à promoção almejada, por supostamente não ser possuidor de conceito moral, nos termos do art. 21, III, da Lei 10.076 de 31 de março de 2014, tendo em vista ter contra si em trâmite os processos criminais n.o 8637- 26.2017.8.11.0045, 0022634-17.2019.8.11.0042 e 0024414-26.2018.8.11.0042 e processo administrativo Inquérito Policial Militar de Portaria n.o 03/IPM/13o BPM/18.

Argumenta que,
protocolou recurso administrativo contra a e. decisão da Comissão impetrada, que manteve o entendimento, tudo nos termos do Boletim Reservado n. 2749 de 01 de setembro de 2021.

Assegura que, o ato não se
mostra razoável, por afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez que, não há trânsito em julgado em nenhum dos processos mencionados, de modo que,
a existência de procedimento investigatório não pode alijá-lo de seu conceito moral, e consequentemente de sua chance de promoção, resultando a recusa administrativa inconstitucional de acesso promocional.

Diante desse contexto, defende que, o Magistrado de Primeiro Grau, equivocou-se ao indeferir a liminar, transgredindo, de modo direto, a presunção constitucional de inocência, consagrada no art. 5o, inciso LVII, da Lei Fundamental da República.

Por essa razão,
requereu a concessão da liminar
, para que
a Recorrida promova a sua promoção, com efeitos retroativos à data de 5.9.2021, vedando-se, com efeito, a utilização do procedimento penal em curso como fator desabonador de conceito moral do ora impetrante, tudo sob pena de multa
.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso
,
para confirmar o ato promocional
.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme ID n. 104219496.

Contrarrazões, por meio do ID 1089984.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID no
111961498, manifesta-se pelo provimento do agravo.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 25 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme, relatado trata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto por
Alisson Moraes da Costa
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara
Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos do Mandado de Segurança n.1006252-49.2021.8.11.0045
, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava à promoção na patente de CB QPMMT.

Registro que,

o
Agravo de instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Sem grandes delongas, convém ressaltar que, não
houve alterações da moldura fático-jurídica delineada aos autos
, quando da análise do pedido de liminar, razão pela qual mantenho o raciocínio traçado à época.

A Administração Pública detém a competência para apreciar a situação fática do militar, para conceder-lhe ou não a sua inscrição na lista de
acesso
à
promoção
, observando os critérios previstos na legislação de regência, não se olvidando de verificar a oportunidade, a conveniência e o interesse público que permeiam o ato.

Extrai-se dos autos que o Agravante foi considerado
“não recomendado”
a participar da promoção para a patente de CB QPMMT,
devido ao fato de responder processos criminais.

Dispõe a Lei 10.076/2014
sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “ bom” ;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.
[Destaquei].

[...].

Logo, não remanesce qualquer dúvida que para ser promovido nos termos do art. 21, §1o, da Lei Estadual no 10.076
/2014
, é indispensável que o militar esteja incluído no
Quadro
de
Acesso
à
promoção
, cuja exigência é satisfazer os requisitos da legislação de regência.

Como já mencionado, o Agravante foi considerado carecedor de conceito moral. A propósito, prevê o artigo 24:

Art. 24
O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade per ante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1o Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

I - relatório da Corregedoria-Geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II - certidões de antecedentes criminais;

III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social;

IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora
.

§ 2o O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, em jurisprudência reiterada, assentou que o princípio da presunção de inocência, previsto no inc. LVII do art. 5o da
Constituição
da República, é restrito à esfera do direito penal, que não impede que lei infraconstitucional condicione a inclusão de
militar
no quadro de acesso a promoção não estar
respondendo
a
processo

criminal
. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.11.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MILITAR
RÉU EM
PROCESSO

CRIMINAL
. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL 61/1998. VIGÊNCIA NA DATA DO ATO DE PROMOÇÃO. PREVISÃO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de
militar
que responde a
processo

criminal
de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art.
1.021
,
§ 4o
,
CPC
. Inaplicável a norma do art.
85
,
§ 11
, do
CPC
, em face da Súmula 512 do STF”.

(
RE n. 781.655
AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).

Dessa forma, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de
militar
, do quadro de promoção, na hipótese de estar denunciado em
processo

criminal
.

A priori,
a exclusão do nome do Impetrante do Quadro de Acesso à promoção ampara-se
em determinação legal expressa (
não ser considerado possuidor de conceito moral
), não havendo qualquer abuso ou ilegalidade por parte da autoridade dita coatora, ora Agravada, a justificar a concessão da liminar postulada.

Inclusive, em casos, análogos este Sodalício já se manifestou:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA — POLICIAL MILITAR – PROCESSO SELETIVO INTERNO – PROMOÇÃO DE GRADUAÇÃO À SARGENTO DA PMMT - NÃO INCLUSÃO AO QUADRO DE ACESSO –
EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CRIMINAL E ADMINISTRATIVO
– DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI No 10.076/2014 – CONDIÇÃO MORAL – QUEBRA DE ISONOMIA – FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

A promoção do Militar tem disposição expressa no sentido de que não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado não habilitado para o acesso, mesmo que em caráter provisório, a juízo de Alto Comando ou da Comissão de Promoções de Oficiais.

(N.U 1000576-37.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/2/2021, publicado no DJE 18/2/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO À CABO DA PMMT – RÉU EM AÇÃO PENAL EM TRÂMITE - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI N.o 10.076/2014 - CONDIÇÃO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADOS - PRECEDENTES DO STF - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

A promoção do oficial militar tem disposição expressa no sentido
de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado não habilitado para o acesso, mesmo que em caráter provisório, a juízo do Alto Comando ou da Comissão de Promoções de Oficiais. “(...) Não viola o princípio da presunção de inocência a previsão normativa que não permite a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento da preterição
. 3. Agravo regimental não provido”. (STF - RMS 31750 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC 02-06-2014). Ainda, a referida exclusão não resulta de um processo administrativo destinado a examinar qualquer ato faltoso, mas apenas à análise de elementos objetivos, previstos na legislação, que determinam a inclusão ou exclusão do oficial na lista para a promoção, motivo pelo qual prescinde de contraditório e ampla defesa.

(N.U 0009142-26.2015.811.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 3-12-2015, publicado no DJE 14/12/2015). [Destaquei].

Ademais, caso necessário, está resguardado
o ressarcimento de preterição:

Art. 10 As promoções serão efetuadas:

[...]

Parágrafo único. Em casos extraordinários pode haver promoção em ressarcimento de preterição.

[...]

Art. 17 A promoção em ressarcimento de preterição é efetuada após ser reconhecido, ao militar estadual preterido, o direito à promoção que lhe caberia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022